Tribunal: TJSP
Processo: 2102811-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ensino privado. Curso de Graduação (História). Notícia de inadimplemento de mensalidade. Ação de cobrança. Foro competente. Lugar do pagamento. Inteligência do artigo 53, III, letra d, do Código de Processo Civil. Recurso da autora. Provimento.